Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-62.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no valor de R$ 188.470,07, decorrente do Auto de Infração no 2013.13.0084. O banco alegou nulidade da CDA, efeito confiscatório da sanção, ausência de infração material e desproporcionalidade da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de indicação expressa do fundamento legal da sanção e por conter rubricas não discriminadas; (ii) estabelecer se há efeito confiscatório na multa imposta; (iii) determinar se houve infração administrativa material ou apenas descumprimento formal de obrigações acessórias; e (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade do valor da multa imposta pelo PROCON/MT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa contém os elementos essenciais exigidos pela jurisprudência — origem, processo administrativo, valor e base legal da sanção — permitindo a plena defesa do executado, inexistindo vício formal que justifique sua nulidade.
4. A alegação de efeito confiscatório da multa não prospera, pois a sanção administrativa possui caráter pedagógico e preventivo, voltado à tutela coletiva e ao cumprimento da legislação consumerista, não se confundindo com tributo.
5. As infrações administrativas apuradas — dentre elas, a ausência de exemplar do CDC em local visível e de identificação dos órgãos de defesa do consumidor — configuram violações materiais relevantes à ordem consumerista e não meros descumprimentos formais.
6. A fixação do valor da multa observou os critérios do art. 57 do CDC, especialmente a gravidade da infração, a vantagem econômica e a capacidade financeira da instituição, sendo a sanção adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Certidão de Dívida Ativa que identifica o auto de infração, o processo administrativo, o valor da sanção e os dispositivos legais aplicáveis atende aos requisitos legais e é válida.
2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, por infrações às normas de defesa do consumidor, possui natureza pedagógica e não configura confisco.
3. A ausência de exemplar do CDC e de informações essenciais ao consumidor configura infração material relevante à legislação consumerista.
4. A multa administrativa pode ser fixada com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004477-62.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no valor de R$ 188.470,07, decorrente do Auto de Infração no 2013.13.0084. O banco alegou nulidade da CDA, efeito confiscatório da sanção, ausência de infração material e desproporcionalidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de indicação expressa do fundamento legal da sanção e por conter rubricas não discriminadas; (ii) estabelecer se há efeito confiscatório na multa imposta; (iii) determinar se houve infração administrativa material ou apenas descumprimento formal de obrigações acessórias; e (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade do valor da multa imposta pelo PROCON/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa contém os elementos essenciais exigidos pela jurisprudência — origem, processo administrativo, valor e base legal da sanção — permitindo a plena defesa do executado, inexistindo vício formal que justifique sua nulidade.

4.

A alegação de efeito confiscatório da multa não prospera, pois a sanção administrativa possui caráter pedagógico e preventivo, voltado à tutela coletiva e ao cumprimento da legislação consumerista, não se confundindo com tributo.

5.

As infrações administrativas apuradas — dentre elas, a ausência de exemplar do CDC em local visível e de identificação dos órgãos de defesa do consumidor — configuram violações materiais relevantes à ordem consumerista e não meros descumprimentos formais.

6.

A fixação do valor da multa observou os critérios do art. 57 do CDC, especialmente a gravidade da infração, a vantagem econômica e a capacidade financeira da instituição, sendo a sanção adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que identifica o auto de infração, o processo administrativo, o valor da sanção e os dispositivos legais aplicáveis atende aos requisitos legais e é válida.

2.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, por infrações às normas de defesa do consumidor, possui natureza pedagógica e não configura confisco.

3.

A ausência de exemplar do CDC e de informações essenciais ao consumidor configura infração material relevante à legislação consumerista.

4.

A multa administrativa pode ser fixada com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Banco do Brasil ajuizou embargos à execução fiscal visando ao reconhecimento da nulidade ou, alternativamente, à redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor atualizado de R$ 188.470,07, decorrente do Auto de Infração no 2013.13.0084 e da respectiva CDA. Alegou excesso da penalidade e ilegalidade do procedimento administrativo.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exigibilidade da multa aplicada, além de condenar o Apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa .

O presente recurso de apelação, no qual o Apelante sustenta: (i) nulidade da CDA por ausência de indicação expressa do fundamento legal da multa; (ii) efeito confiscatório da penalidade, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal; (iii) inexistência de infração administrativa, por descumprimento apenas formal de obrigações acessórias; e (iv) caráter desproporcional e excessivo da multa arbitrada pelo PROCON, em desacordo com os limites previstos na Lei Municipal no 1.014/2007.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para decretar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal; subsidiariamente, a redução do valor da multa ao teto legal ou a outro patamar considerado razoável e proporcional .

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Banco do Brasil ajuizou embargos à execução fiscal visando ao reconhecimento da nulidade da CDA ou, alternativamente, à redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor atualizado de R$ 188.470,07, decorrente do Auto de Infração no 2013.13.0084 e da respectiva CDA. Alegou excesso da penalidade e ilegalidade do procedimento administrativo.

Alegou, em síntese, que não houve lesão ao consumidor nem obtenção de vantagem econômica, além de sustentar a desproporcionalidade da sanção aplicada.

Extrai- se dos autos que a penalidade aplicada pelo Procon por não disponibilizar ao público consumidor pelo menos um exemplar do CDC em local visível e de fácil acesso, bem como não mantinha afixada em suas dependências nenhum nome, endereço e telefone do órgão público de proteção e defesa do consumidor dentre outras leis que regulam as relações de consumo, totalizando 14 (quatorze) infrações.

Entretanto, a sentença recorrida verificou que a Certidão de Dívida Ativa descreve a origem, o processo administrativo, a data e valor da multa, além de menção aos dispositivos normativos

A jurisprudência é pacífica ao exigir que a CDA permita a compreensão da origem do débito para que o executado possa se defender. No presente caso, a sanção foi imposta com base em auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, devidamente mencionado na CDA. Não se constatam omissões graves ou prejuízo ao exercício do contraditório. Logo, não há nulidade.

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor.

Contudo, não assiste razão à apelante no que se refere à desproporcionalidade das multas aplicadas. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, ficou evidenciado a infração praticada e as sanções impostas respeitam os limites previstos no artigo 57 do CDC e observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A capacidade econômica da recorrente, deve ser devidamente considerada para a fixacão das multas, as quais não se revelam desarrazoadas frente ao objetivo punitivo e pedagógico da sanção.

A multa consumerista visa desestimular condutas lesivas à coletividade e não se confunde com o valor da vantagem econômica eventualmente auferida.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025